Tribunal: STF
Processo: HC 141583
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.



    3. Paciente preso preventivamente há mais de quatro anos, sem que tenha sido realizada audiência de interrogatório e sem previsão para a efetivação do ato.



    4. Embora a razoável duração do processo não possa ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, diante da demora no encerramento da instrução criminal, sem que o paciente, preso preventivamente, tenha sido interrogado e sem que tenham dado causa à demora, não se sustenta a manutenção da constrição cautelar. 



    5. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se preso por outro processo, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).